Tribunal: TJDFT
Processo: 0709743-62.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há se falar em insuficiência probatória se a confissão extrajudicial do apelante foi confirmada em Juízo pelos depoimentos da vítima e da testemunha e pelas provas documentais, as quais indicaram que ele foi o responsável por utilizar documento de identificação falso para aquisição de um pacote de viagens junto à CVC.
2. Dispensável a realização de exame pericial no documento falsificado, haja vista o apelante ter revelado que o jogou fora após a sua utilização. Todavia, a condenação deve ser mantida, pois há outras provas nos autos a comprovar a falsificação do documento de identidade da vítima e o seu efetivo uso pelo apelante.
3. Não há qualquer ofensa aos enunciados sumulares do STF (718 e 719), pois a imposição do regime mais gravoso (fechado) se justifica pela multirreincidência e maus antecedentes do apelante ainda que a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos.
4. Recurso conhecido e desprovido.